Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR SE PROMOVA, POR INTERMEDIO DOS SISTEMAS SISBAJU E RENAJUD, O BLOQUEIO DE BENS INTEGRANTES DO ACERVO PATRIMONIAL DE CREDBRAZ REPRESETAÇÃO. EMPRESA INTERMEDIADORA DA CONTRATAÇÃO. INDÍCIOS DE CONLUIO ENTRE OS RÉUS. PEDIDO AUTORAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada pela autora, para determinar o bloqueio de bens integrantes do acervo patrimonial dos requeridos. 1.1. Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão, aduzindo que o montante de R$ 81.326,30 foi transferido pela própria agravada em favor da outra parte requerida. Alega que o seu papel foi tão somente o de intermediar o primeiro contato entre o cliente e a instituição financeira, de modo que não pode ser penalizado com a constrição de valores da sua conta, sem que sequer tenha participado na negociação realizada.
2. Os autos de origem se referem à ação de reparação de danos materiais e morais, movida pela ora agravada em desfavor dos requeridos, em que pugna pelo arresto de bens dos réus até o valor de R$ 84.221,52 e acréscimos, por terem, supostamente em conluio, se enriquecido ilicitamente e causado prejuízo material sofrido pela autora. 2.1. Os fundamentos apresentados pela parte requerente nos autos de origem são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que apresentou instrumento particular de cessão de crédito/débito, e extrato bancário, através do qual comprova a transferência, em favor da segunda ré, da quantia de R$ 81.326,30, do qual se observa a correspondência entre os valores e os sujeitos designados nos instrumentos de cessão de crédito e de contrato de mútuo bancário, em que teriam sido aperfeiçoados os contratos, com a intermediação do agravante, que no instrumento negocial se apresenta sob outra razão social. 2.2. A autora ainda comprova que registrou boletim de ocorrência, fato que demonstra maior probabilidade do seu direito diante das consequências legais dessas condutas. 2.3. O fato de o agravante constar como correspondente bancário responsável pela intermediação afasta a possibilidade de suspensão das medidas constritivas/restritivas sobre as contas de sua titularidade, diante dos indícios do conluio entre as partes rés no processo de origem para lesarem a autora. 2.4. Ademais, o risco ao resultado útil do processo também se verifica presente, justificando-se pela incerteza quanto à disponibilidade, ao fim da demanda, caso procedentes os pedidos autorais, de recursos de propriedade dos réus para assegurar a reconstituição do patrimônio da autora. 2.5. Portanto, correta a decisão agravada, já que a tutela de urgência foi concedida porque presentes os elementos previstos no artigo 300 do CPC. 2.6. Precedente desta Corte: “(...)1. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. (...) Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, seu deferimento é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07206335820198070000, Rel: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 04/02/2020).
3. Agravo de instrumento improvido.